Tribunal: TJSP
Processo: 1059603-49.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade –Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Tabela Price – Possibilidade de aplicação, não caracterizando ilegalidade/abusividade.
Seguro – Ausência de comprovação de facultatividade de escolha da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo.
Capitalização de juros – Ausência de abusividade –Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Comprovação de previsão contratual – Entendimento do e. STJ.
Tabela Price – Possibilidade de aplicação, não caracterizando ilegalidade/abusividade.
Seguro – Ausência de comprovação de facultatividade de escolha da seguradora pelo consumidor – Venda casada – Abusividade reconhecida - Devolução simples do valor em decorrência da revisão, diante da ausência de comprovação de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva.
Recurso parcialmente provido.